Tribunal: TJMT
Processo: 1039770-37.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039770-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Caça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO OSIEL DO AMARAL - CPF: 688.726.230-49 (EMBARGADO), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 932.799.140-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE CICERO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 824.853.561-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OSIEL DO AMARAL - CPF: 688.726.230-49 (EMBARGANTE), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 932.799.140-00 (ADVOGADO), JOSE CICERO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 824.853.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de justificação criminal, por ausência de prova nova capaz de autorizar instrução voltada à propositura de revisão criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da circunstância de o interrogatório do corréu ter ocorrido em processo distinto, sem a participação do embargante; e (ii) se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão embargada, quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de maneira adequada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à ausência de novidade da prova que se pretendia produzir por meio da justificação criminal.

5.

A circunstância de o interrogatório do corréu ter ocorrido antes do desmembramento da ação penal, não confere à prova pretendida o caráter de novidade exigido pelo art. 621, III, do Código de Processo Penal para fins de justificação criminal destinada a instruir futura revisão criminal, especialmente quando suas declarações foram devidamente consideradas e valoradas no julgamento da ação penal que culminou na condenação do embargante.

6.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão.

7.

Prequestionamento atendido com a integração dos dispositivos legais e teses discutidos na fundamentação do acórdão embargado, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta de maneira adequada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, IX; CP, art. 621, III; CPC, art. 381, I e §2º c/c CPP, art. 3º; CPP, arts. 619 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: LEANDRO OSIEL DO AMARAL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 1039770-37.2024.8.11.0041, a qual, à unanimidade,
desproveu
o apelo
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de justificação criminal formulado pelo então apelante.

Nas razões disponíveis no ID 300253392, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu no vício de
omissão
, alegando, em síntese, que o Colegiado não se manifestou sobre o argumento central da defesa, qual seja, a absoluta ausência de oitiva de
José Cícero
como testemunha no processo do embargante, seja na fase de pronúncia ou no Tribunal do Júri, caracterizando assim a prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP. Ademais, registra que o acórdão não enfrentou as alegações acerca do fundado receio de perecimento da prova, de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, LV, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

Postula, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os pontos controversos apresentados, aproveitando para prequestionar expressamente o art. 621, III, do CPP; art. 381, I e §2º, do CPC c/c art. 3º do CPP, bem como o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Em contrarrazões disponíveis no ID 303328365, o Ministério Público pugna pelo
não conhecimento
dos aclaratórios e, acaso conhecidos, pelo
desprovimento
, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os aclaratórios são
tempestivos
(ID 300331395), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por LEANDRO OSIEL DO AMARAL.

Embora a matéria não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria omisso, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal não se manifestou quanto ao fato de que o interrogatório do corréu José Cícero Araújo Gonçalves ocorreu em processo distinto, sem participação do embargante e fora do rito do Tribunal do Júri que o condenou.

Argumenta que, ao tratar como "prova conhecida" um depoimento prestado em outro processo penal, o acórdão omitiu análise sobre a alegação central da defesa: a absoluta ausência de oitiva de José Cícero como testemunha no processo do embargante, seja na fase de pronúncia ou no Tribunal do Júri, caracterizando assim a prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP.

Aduz, ainda, que o acórdão, embora tenha mencionado o art. 381 do CPC, deixou de analisar concretamente a aplicação do referido dispositivo à luz do fundado receio de perecimento da prova, já que o corréu encontra-se em liberdade, sem vínculo processual ativo.

Por fim, alega que o acórdão não enfrentou as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

Entretanto,
o pleito está fadado ao insucesso
.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo d. causídico, no que concerne à suposta
omissão
do acórdão combatido, entendo não ter ocorrido na hipótese, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão,
concretizando a manutenção da r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justificação criminal
, partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas realizada pelo d. juízo
a quo
, por sinal, explicitadas no voto.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar:

"contrariamente ao alegado pela i. defesa, o corréu José Cícero Araújo Gonçalves foi efetivamente interrogado em juízo nos autos da ação penal n.º 2007/225, antes do desmembramento que originou a referida ação penal". Ademais, o acórdão destacou que "a leitura do édito condenatório e do voto condutor do apelo defensivo parcialmente provido por este eg. Sodalício, revela que os elementos probatórios, sejam as provas não repetíveis e as judicialmente produzidas, justificaram a decisão dos jurados quanto à autoria delitiva imputada a LEANDRO OSIEL DO AMARAL e à rejeição da figura privilegiada"
. ID 299166892.

Consta também da decisão colegiada que
"no voto da citada apelação há expressa menção à análise do conjunto probatório para concluir pela inexistência de contrariedade do veredito às provas dos autos. Foram expostas as declarações prestadas pelos corréus José Cícero Araújo Gonçalves e Lindomar Siqueira de Assis, pelos informantes Gumercinda Dias Ferreira, esposa do codenunciado José Cicero, Rogério Assis dos Santos, irmão de Lindomar e Roseni Siqueira de Assis, que mantinha relacionamento amoroso com o recorrente LEANDRO e é irmã do corréu Lindomar, de modo que o veredito condenatório e a rejeição da figura privilegiada pelo Conselho de Sentença encontrariam respaldo nas provas dos autos"
(ID 299166892).

Outrossim, destacou-se que
"durante a instrução processual foi realizada a oitiva do citado corréu, perfectibilizando o ato processual, a esvaziar a alegada novidade da prova que se pretende produzir",
transcrevendo, inclusive, excerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justificação criminal.

Diante disso, sobrepuja
evidente a ausência do vício de omissão no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão embargada
, insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado não analisou o fato de que o interrogatório do corréu José Cícero Araújo Gonçalves ocorreu em processo distinto, sem participação do embargante e fora do rito do Tribunal do Júri que o condenou, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, quando o acórdão consignou que
"a leitura do édito condenatório e do voto condutor do apelo defensivo parcialmente provido por este eg. Sodalício, revela que os elementos probatórios, sejam as provas não repetíveis e as judicialmente produzidas, justificaram a decisão dos jurados quanto à autoria delitiva imputada a LEANDRO OSIEL DO AMARAL e à rejeição da figura privilegiada"
.

O aresto deixou claro que as declarações do corréu
José Cícero Araújo Gonçalves
, ainda que prestadas em processo distinto –
a saber, a mesma ação penal à qual o recorrente respondia,
antes de seu desmembramento
, foram devidamente consideradas e valoradas no julgamento da ação penal que culminou na condenação do embargante, o que afasta a alegação de que se trataria de prova nova para fins de justificação criminal.

No que concerne à alegação de que o acórdão embargado não analisou concretamente a aplicação do art. 381 do CPC à luz do fundado receio de perecimento da prova e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada quando o acórdão consignou que
"não se justifica o deferimento do procedimento acautelatório para futura revisão criminal"
diante da
"ausência da novidade na prova almejada pelo apelante"
.

Com efeito, a aplicação subsidiária do art. 381 do CPC ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, pressupõe a demonstração da necessidade e da utilidade da medida cautelar, o que não se verifica no caso em tela, diante da
ausência de novidade da prova pretendida
.

Neste ponto, ainda que se argumente o efeito devolutivo atribuído à apelação criminal, é de se destacar que o e. Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
que regem o processo penal pátrio, que tal característica de amplo efeito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente. Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque
, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento jurisprudência, firmando a desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 1039770-37.2024.8.11.0041, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025